Tribunal: TJDFT
Processo: 0726938-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B. D. B., representado por seu genitor, E. F. D., contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 100538692 do processo de referência) que, em ação de conhecimento com pedido de condenação em obrigação de fazer movida pelo agravante em desfavor do Bradesco Seguros S.A. para fins de obtenção de terapias ao autor, processo 0705293-52.2021.8.07.0017, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça, fazendo-o nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Pelos contracheques de ID99656075, fls. 23/25, a renda mensal do representante legal do autor é, em média, de R$2.900,00. A quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado imediatamente e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais é de responsabilidade da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais, situada no Fórum de Brasília (Bloco A). A parte autora deverá encaminhar solicitação para o correio eletrônico duvidascustas@tjdft.jus.br. A petição inicial e a presente decisão precisam acompanhar a mensagem como anexos. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone (61) 98136-9457. Sem prejuízo, emende a inicial para carrear contrato firmado com a ré, notadamente sobre a validade do contrato, uma vez que a carteirinha possuiu validade até 09/20, ID 99656081, fl. 31. Prazo de 15 dias, pena de indeferimento ou cancelamento da distribuição. (...) (grifos no original) Irresignado com a decisão acima, o autor interpôs o presente agravo de instrumento (Id 28394328). Em razões recursais (Id 28394328, pp. 3-6), sustenta não ter condições de arcar com as despesas do processo. Destaca presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, razão pela qual deve o magistrado fundamentar em que consiste sua desconfiança para a concessão do benefício. Informa que o rendimento de seu genitor, na quantia de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) se enquadra na Resolução 140/2015. Alega que o autor é menor de idade, sendo duplamente vulnerável, pois não tem condições de arcar com os custos do processo. Brada ter a Defensoria Pública, órgão que o patrocina, realizado juízo de hipossuficiência quando de seu atendimento. Cita entendimentos deste e. TJDFT nesse sentido. Ao final, requer o processamento do agravo de instrumento, independentemente de preparo, bem como a antecipação de tutela recursal a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para que reformada seja a decisão agravada e concedido o benefício em definitivo. Preparo não recolhido, tendo em conta a impugnação feita à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Aprecio, desde logo, a questão relativa à gratuidade de justiça e o faço com fulcro no art. 101, § 1o, do CPC[1], porque ser essa a única questão debatida no agravo de instrumento e sua resolução levará à dispensa, ou não, do preparo recursal. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela parte agravante para obter a gratuidade de justiça. O art. 5o, LXXIV, da CF[3] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[4] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[5], o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[6], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[7], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[8] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[9]. A afirmação contida na declaração de hipossuficiência econômica deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A concepção de justiça gratuita traz consigo intimamente relacionada a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Legítima, portanto, a exigência de comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros para obtenção da gratuidade de justiça. No presente caso, o i. juízo negou a concessão da benesse perseguida pelo agravante de acordo com o seguinte fundamento: Pelos contracheques de ID 99656075, fls. 23/25, a renda mensal do representante legal do autor é, em média, de R$2.900,00. A quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Mister ressaltar que as informações prestadas pelo recorrente e consideradas pelo referido órgão como suficientes para lhe deferir a prestação da assistência judiciária gozam presunção de legitimidade, porque o documento que as contém foi produzido por órgão integrante da Administração Pública no desempenho de sua função institucional, na forma do art. 4o, I, da LC 80/1994, com a redação dada pela LC 132/209, que assim dispõe textualmente: São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus; Esse dispositivo legal se coaduna com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, quando a unidade administrativa da Defensoria Pública deferiu o patrocínio a prestação dos serviços advocatícios gratuitamente para o agravante, esse ato, que é administrativo, foi praticado com a consideração dos parâmetros razoáveis previstos no art. 1° da Resolução 140/2015 desse órgão, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (...) § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Nessa ordem de ideias, equivocada a conclusão proferida na origem, pois a quantia percebida pelo representante legal do autor, conforme consta dos contracheques colacionados ao feito de origem (Id 99656075), indica sim indisponibilidade financeira do recorrente para suportar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes em caso de insucesso na demanda. Oportuno considerar que essa declaração foi inicial prestada pela genitora do agravante para a Defensoria Pública do DF, quando buscou o atendimento nesse órgão estatal e lhe foi concedido o serviço de assistência judiciária gratuita após avaliação da condição econômica por ela demonstrada para o patrocínio da demanda, em que pleiteia o fornecimento de terapias para o tratamento de saúde. Ali, percebe-se serem quatro os membros da comunidade familiar, o que reforça a necessidade de deferimento da benesse, notadamente quando se percebe da leitura do art. 1° da retromencionada Resolução 140/2015 que a quantia percebida pelo representante do autor é quase a metade do estabelecido como patamar mínimo. Reconheço, assim, que o agravante demonstrou não ter condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais sem prejudicar a manutenção das próprias necessidades e de sua família. Trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido na vigência do CPC/1973, mas em harmonia com o CPC/2015, que reflete o entendimento ora expresso, conforme se verifica da ementa que bem resume o acórdão de relatoria da e. Des. Simone Lucindo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA RAZÓAVEL. COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. A simples declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção da necessidade de concessão da gratuidade de justiça. 2. Conforme moderno entendimento do colendo STJ, seguido também por esta Casa Julgadora, a presunção não é absoluta, mas, sim, relativa, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir a gratuidade de justiça. 3.Tem-se afastada a impressão de que a parte agravante goza de boa condição financeira em razão da sua renda bruta quando demonstrado o comprometimento de sua capacidade econômica com despesas oriundas de vários empréstimos bancários, mensalidade e transporte escolar, medicamentos de uso contínuo, além dos gastos ordinários com moradia, tarifas públicas e alimentação. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 977681, 20160020149858AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 16/11/2016. Pág.: 638-669) Assistido pela Defensoria Pública do DF e demonstrada a falta de condições financeiras de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, considero atendido o requisito da probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que verificado o atendimento a esse requisito, mister considerar o atendimento a este, porque os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para o deferimento da tutela de urgência com a finalidade de antecipar a tutela recursal. Assinalo que o efeito suspensivo ativo pretendido será insuficiente para viabilizar o prosseguimento da tramitação processual, porque a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, oferecer resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Como o Ministério Público oficia no processo de referência, indispensável a concessão de vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [6] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [7] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [8] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [9] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950;